Tribunal: TJDFT
Processo: 0729132-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729132-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BRENNO MARKSSON ALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado. Pronúncia. Reconhecimento fotográfico. Nulidade. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Qualificadora. Recurso que dificultou a defesa da vítima. 1 – A pronúncia não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem indícios de autoria do crime, possível a pronúncia. 2 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), que provados, mantém-se a decisão de pronúncia. 3 - Existindo provas da materialidade e indícios suficientes de autoria – depoimentos, em juízo, de testemunhas -, deve ser mantida a pronúncia. 4 - No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão, pena de se usurpar a competência atribuída ao Tribunal do Júri. Havendo indícios de que o crime foi cometido com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, deve a qualificadora ser submetida ao conselho de sentença. 3 - Recursos em sentido estrito não providos. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 226 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico, porquanto realizado 3 (três) anos após o crime; e b) artigo 413 do CPP, afirmando ausência de indícios suficientes de autoria, razão pela qual entende que não deve ser pronunciado, em observância ao princípio in dubio pro reo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma negativa de vigência ao artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da presunção de inocência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 226 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no HC 666.499/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/3/2023). A corroborar: AgRg no AREsp n. 1.946.733/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024. Assim, “aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 413 do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à indigitada ofensa ao artigo 5°, inciso LVII, da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz do mencionado dispositivo constitucional, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração. Incidentes, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 desta Corte Suprema” (ARE 1334384 AgR / SP, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 20/9/2021). A corroborar: RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 1o/3/2023. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027